Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713497-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CAETANO ROSA, GLEDES JOSE ANTONIO, LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA - ME AGRAVADO: ALEXANDRA LORDES SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ CAETANO ROSA, GLEDES JOSÉ ANTONIO e LIGA ARMAZÉNS REFRIGERADOS LTDA – ME contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que ALEXANDRA LORDES SALIBA e MARCIA VALERIA COSTA BRANDÃO movem em seu desfavor, consistente em rejeitar a impugnação ofertada pelos agravantes. Relatam que o cumprimento de sentença busca o pagamento da importância de R$ 1.110.692,16 (um milhão cento e dez mil seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), referente ao crédito constituído pelo título judicial, honorários advocatícios e custas, em virtude do suposto inadimplemento do contrato de compra e venda da empresa LIGA ARMAZÉNS REFRIGERADOS LTDA – ME, terceira agravante. Aduzem que, em sede de impugnação, deram em garantia um imóvel avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), pugnando pela concessão de efeito suspensivo, realização de audiência de conciliação e, ainda, suscitaram a ilegitimidade ad causam da empresa executada, bem como sustentaram o adimplemento substancial do contrato sub judice, além de infração contratual recíproca, cujos valores devem ser descontados do crédito em execução, sob pena de enriquecimento ilícito. Enfatizam que a decisão agravada rejeitou a tese de ilegitimidade da empresa agravante, ao fundamento de que compôs o polo da lide desde a fase de conhecimento, e assentou ser inviável a discussão quanto ao adimplemento substancial, posto que a sentença fixou quantia certa como saldo inadimplido do contrato, operando-se o fenômeno da coisa julgada. E, ainda, afastou a litigância de má-fé e determinou a remessa dos autos à contadoria. Reforçam a tese de ilegitimidade da terceira agravante, discorrendo sobre a finalidade dos contatos de compra e venda e asseverando, nos termos do art. 481 do Código Civil, que quem se obriga a pagar certo preço em dinheiro pelo objeto que deu azo ao negócio firmado é o comprador, razão porque, diante de eventual inadimplemento, os vendedores devem cobrar o que entender de direito dos compradores, e não da empresa que vem a ser o próprio objeto do negócio. Sustentam, assim, que a terceira agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, II, do CPC. No que tange ao excesso de execução, ressaltam que as agravadas alegam o inadimplemento do contrato por parte das agravantes, que teriam deixado de adimplir o valor de R$ 538.580,11 (quinhentos e trinta e oito mil quinhentos e oitenta reais e onze centavos), o que, somado à multa e consectários sucumbenciais, ultrapassa um milhão de reais. Apontam que o crédito em execução não reflete a realidade dos valores devidos pelos executados, ora agravantes, pois o contrato, cujo valor global era R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) restou substancialmente quitado pelo pagamento de R$ 419.683,55 (quatrocentos e dezenove mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), mediante cheques compensados e valores depositados e/ou transferidos em conta bancária indicada pelos exequentes, restando saldo devedor de R$ 253.650,90 (duzentos e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos). Defendem que o pagamento ainda que parcial é causa de extinção da dívida, sendo questão de ordem pública que deve ser observada por este juízo sob pena de locupletamento ilícito por parte das agravadas, devendo a coisa julgada ser relativizada pelo tribunal, se necessário, Observam que as agravadas deixaram de quitar débitos de ICMS da empresa objeto da compra e venda com fato gerador anterior à assinatura do contrato, sendo de responsabilidade dos vendedores/exequentes/agravados todo e qualquer débito anterior a 25/1/2015, nos termos das obrigações contratuais assumidas. Nessa linha, entendem que os valores devidos a título de tributos devem ser descontados do crédito em execução, sob pena de enriquecimento ilícito, invocando o art. 368 do Código Civil para que haja a compensação. Em relação à multa contratual, trazem à discussão o art. 413 do mesmo diploma, a fim de sustentar a tese de que, existindo infração contratual recíproca, deve ser reduzida ou eliminada a penalidade prevista no contrato, aduzindo que o STJ se orienta no sentido de que o abrandamento de multa contratual em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e do princípio do pacta sunt servanda. Ressaltam que a redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial como na querela sob exame, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual se relaciona à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o cumprimento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante das obrigações adimplidas, além de outros parâmetros que se fizerem necessários. Enfatizam a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, mediante os argumentos que declinam. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a ilegitimidade passiva da terceira agravante, LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS – LTDA ME, bem como declarar o excesso de execução, com a remessa dos autos à contadoria para apuração dos valores devidos. Preparo regular no ID 16278131 e 16278134. As agravadas compareceram espontaneamente ao processo (ID 16285039), apresentando resposta ao recurso, apontando-o como protelatório e impugnando um a um dos temas apresentados, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé e multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa em decorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC, mais 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da causa pela interposição de recurso protelatório. É o relatório. DECIDO. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, CPC). Denota-se claramente da peça recursal a intenção das agravantes em rediscutir questões e teses relativas à fase de conhecimento, o que é defeso em sede de cumprimento de sentença. 1. Da Ilegitimidade passiva da terceira agravante Infere-se que a terceira agravante, LIGA ARMAZÉNS REFRIGERADOS LTDA ME compôs, juntamente com ANDRÉ CAETANO ROSA e GLEDES JOSÉ ANTONIO, também agravantes, o polo passivo da ação de cobrança proposta por ALEXANDRA LORES SALIBA e MARCIA VALERIA COSTA BRANDÃO, ora agravadas. O tema da ilegitimidade passiva da empresa não foi apresentado no curso do processo, conforme se deduz do relatório da sentença juntada no ID 16285050, sendo o título judicial formado também em seu desfavor, o que impede a discussão neste momento processual em que se encontra o feito, pois acobertado pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, trago à colação julgado do STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP. ARGUIÇÃO SOMENTE NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ............................................................... 5. É firme a orientação desta Corte Superior ao afirmar que, tendo a parte figurado no polo passivo da Ação de Conhecimento, e tendo sido produzido título executivo em seu desfavor, não pode ela arguir a sua ilegitimidade somente na fase de execução, uma vez que encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. 6. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1385893/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) Nesse tópico, portanto, a r. decisão se mostra acertada. 2. Do Adimplemento Substancial Os agravantes sustentam o cumprimento parcial da obrigação de forma substancial, o que leva à extinção da dívida, matéria de ordem pública que entendem deve ser reconhecida por este juízo, relativizando-se a coisa julgada, sob pena de locupletamento ilícito. A relativização da coisa julgada é admitida somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, sendo admitida de forma muito restrita nas ações de estado. Valendo-me novamente de julgado da corte superior, “o afastamento da coisa julgada exige que a causa que lhe ensejou seja de tal modo excepcional, que a sua manutenção se torne inconciliável” (AgInt no REsp 1453684/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, Dje 9/10/2018). Na espécie, a relação travada entre as partes é meramente contratual, residindo, portanto, na seara do direito privado, estando todas as questões debatidas acobertadas pela coisa julgada formal, o que leva eventual discussão sobre o título exequendo para o campo da ação rescisória, cuja admissibilidade é cercada de requisitos. No que concerne ao adimplemento substancial propriamente dito, a tese não se coaduna com o que restou consignado no título judicial em que a mora dos ora agravantes foi reconhecida desde o início do contrato em ação na qual figuram como autores (ID 16285050). Ademais, definindo o título a obrigação de pagar nos moldes em que postulado no cumprimento de sentença iniciado pelas agravadas, cai por terra a tese de excesso de execução. 3. Da Multa Contratual Os agravantes, mais uma vez, retomam a discussão de tema já resolvido na fase de conhecimento, relativamente à multa contratual. Trazem a lume o art. 413 do Código Civil, que disciplina: Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Vislumbra-se do dispositivo em destaque que a redução da cláusula penal prevista no contrato deve se dar no cotejo das provas da fase de conhecimento, não comportando reexame na fase de cumprimento de sentença. Nessa perspectiva, a tese de adimplemento substancial ou de infração contratual recíproca ensejaria o reexame do conjunto probatório produzido nos autos de origem, o que se mostra totalmente inviável nessa fase processual. Notadamente, o processo nada mais é que uma sucessão de atos logicamente encadeados que o impulsiona para frente, visando ao alcance de um provimento jurisdicional célere e eficaz, não podendo ser utilizado como instrumento volitivo das partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se os agravantes. Considerando que já há resposta das agravadas, devem os agravantes se manifestarem sobre a preliminar ali deduzida, bem como a litigância de má-fé e atos atentatórios à dignidade da justiça. Prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se. Brasília, 3 de junho de 2020 21:24:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator